Tribunal: TJDFT
Processo: 0740066-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O RESULTADO OBTIDO AO FINAL DA DEMANDA PATROCINADA. ÊXITO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. TÍTULO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. MANDATO. REVOGAÇÃO PELA MANDANTE. FATO GERADOR DA VERBA APERFEIÇOADO. PRETENSÃO EXECUTIVA INEXITOSA POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE CONDENADA NA AÇÃO PATROCINADA. VERBA HONORÁRIA INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ASSEGURADO À CONSTITUINTE AO FINAL DA CAUSA. EXIGIBILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO. CONDIÇÃO. ÊXITO NA DEMANDA COGNITIVA. CONDIÇÃO REALIZADA. REMUNERAÇÃO DEVIDA (CC, ART. 125). TERMO. TÉRMINO DO FEITO. RESILIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO TERMO FINAL PREVISTO. CRÉDITO. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o e 11).
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum acompanhado dos comprovantes pertinentes à ação patrocinada e do título obtido consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a ação de conhecimento e apta a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pelo patrono de auferir a contraprestação convencionada pela representação judicial prestada, ficando imputado à contratante o encargo de evidenciar que a obrigação estampada nos documentos ficara submetida a condição não implementada por encerrar fato impeditivo do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II; CC, art. 125).
2. Sobejando prova material evidenciando o vínculo obrigacional traduzido em contrato de prestação de serviços advocatícios retratado em instrumento negocial escrito, cuja materialização dependera da iniciativa da contratante, não subsistindo, outrossim, controvérsia acerca do fomento dos serviços convencionados, subsiste a obrigação que assumira a contratante de remunerar a prestação que fora executada na conformidade do que fora contratado, consoante orientam os regramentos que pautam o contrato.
3. Convencionado contrato de prestação de serviços advocatícios mediante aposição da cláusula de êxito, segundo a qual a remuneração dos serviços ficara condicionada unicamente à obtenção de êxito na demanda patrocinada pelo contratado, a comprovação da subsistência da contraprestação laborativa exitosa enseja a germinação do direito que assiste ao advogado de perceber o que lhe fora assegurado, legitimando a percepção da verba contratada se reconhecido o direito vindicado, conquanto ainda não auferido o que fora assegurado à contratante, pois inexistente condição que previra o surgimento da obrigação remuneratória somente após a patrocinada auferir o que lhe cabe (CC, art. 125).
4. Aferidos os serviços de advocacia judicial prestados com êxito, a remuneração devida ao advogado sob a cláusula de êxito deve ser assegurada de forma ponderada com os serviços executados, em sintonia com o pactuado, não encontrando ressonância a alegação de que não houvera o implemento de condição suspensiva ao pagamento, consubstanciada na concretização exitosa da execução promovida com lastro no título obtido, se inexistente pactuação nesse sentido, e, havendo cláusula expressa fixando o percentual a ser observado sobre o êxito obtido, deve ser-lhe conferida plena eficácia, evitando-se, destarte, que a contratante, a despeito do benefício ao final auferido com os trabalhos executados, seja alforriada de qualquer contraprestação, coibindo-se o locupletamento sem causa da contratante e assegurando-se a justa remuneração devida ao profissional contratado.
5. Sobrevindo a resilição do contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito, por iniciativa da contratante, havendo expressa pactuação de que os honorários advocatícios contratuais seriam devidos “ao final” do processo, o desfazimento do vínculo atrai o termo final para a data da resilição, descerrando que, a partir desta data, é devida a verba assegurada ao patrono contratado por ter se implementado a condição contratada e como contrapartida pelos serviços que prestara à contratante.
6. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, içados sob o argumento de existência de condição suspensiva a obstar a satisfação do direito perseguido, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo da integralidade do direito invocado em seu desfavor, deve ser reconhecida a obrigação em desfavor da demandada.
7. O provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e acolhimento do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
9. Apelação conhecida e provida, em sede de rejulgamento. Unânime.